Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo), interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 232548539, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0708412-47.2023.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), nos seguintes termos: (...) I - EXEQUENTE: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS e outro interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 231233497, que consignou que : “nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.” Alega, o embargante, que a decisão foi omissa, uma vez que o artigo 85, § 7o, do CPC estabelece o afastamento da verba sucumbencial somente se o valor for objeto de precatório, o que não é o caso do presente. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A Lei 9.494/1997 estabelece, em seu artigo 1o-D, que "não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas." É esse também o entendimento do e. TJDFT, conforme apontado pelo Distrito Federal em sua petição de ID 200159102: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. DECISÃO QUE POSTERGA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO RPV APÓS A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECATÓRIO E RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 7o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que determina que se expeça o RPV, após a oitiva da parte contrária, a fim de que seja cumprida em sua integralidade e de forma célere, haja vista a ausência de maiores discussões acerca dos cálculos, eis que nitidamente estabelecidos os seus parâmetros em decisões anteriores. 2. Não há qualquer prejuízo à agravante em se aguardar a preclusão da r. decisão agravada para que se expeça a RPV em sua integralidade, máxime quando o juízo assegura à parte a reanálise do pedido de expedição do requisitório apenas quanto aos valores incontroversos em caso de impugnação à decisão. 3. Nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC, em regra, não há fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser adotado para a requisição de pequeno valor (RPV). 4. O agravado não apresentou impugnação, o que afasta a sua condenação em honorários advocatícios, na disciplina do dispositivo acima mencionado. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1300212, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715152-80.2020.8.07.0000, Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2020.) Assim, não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 71725386), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que o juízo fazendário, ao receber o cumprimento de sentença, condicionou o arbitramento dos honorários de sucumbência à eventual apresentação de impugnação, nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC. Alega que, contra o decisum, o credor opôs embargos de declaração a fim de sanar omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários autônomos da fase de cumprimento de sentença relativos à obrigação de dar quantia certa, os quais são devidos nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil (anterior art. 1o-D da Lei no 9.494/97), c/c a Súmula 345 do STJ, independentemente da apresentação de impugnação, tendo em vista tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva. Argumenta que, em que pese o respeito ao entendimento agravado, não merece ele prosperar, pois, àquele Juízo não levou em consideração a regra contida no art. 85, § 1o, do CPC, segundo o qual “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Defende que a decisão combatida também não levou em consideração a súmula 345 do STJ, que teve sua vigência reafirmada pelo STJ, ao julgar o Tema 973 dos recursos repetitivos, referente ao Recurso Especial no 1.648.238/RS, firmando seu entendimento no sentido de reconhecer o cabimento aos honorários advocatícios em se tratando de execução/cumprimento de sentença individual motivado por sentença coletiva independentemente da apresentação ou não de impugnação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 71727182). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para que haja a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.